Tribunal: TJES
Processo: 0002094-45.2003.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002094-45.2003.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS VERVLOET DESSAUNE

APELADO: LUIZ FELIPE CHAVES D AVILA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO AUTORAL. APELAÇÃO CÍVEL. COBERTURA JORNALÍSTICA DE EVENTO CULTURAL. ACORDO VERBAL DESCUMPRIDO. COMUNICAÇÕES DIFAMATÓRIAS A TERCEIROS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA. CONSTRIÇÃO DE BENS LIMITADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de Marcos Vervloet Dessaune, condenando a Editora D’Ávila Comunicações Ltda. e Luiz Felipe Chaves D’Ávila ao pagamento de R$ 40.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão do descumprimento de acordo verbal para cobertura midiática de evento cultural promovido pelo autor e posterior envio de comunicações ofensivas a seus parceiros comerciais. O autor buscava ainda a condenação por lucros cessantes e alteração do termo inicial dos juros. Os réus, por sua vez, pleiteavam a exclusão ou redução do dano moral, revogação da gratuidade de justiça e modificação da constrição patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve descumprimento de acordo verbal firmado entre as partes sobre cobertura jornalística; (ii) avaliar a existência e extensão do dano moral decorrente das comunicações ofensivas enviadas a terceiros; (iii) definir se houve comprovação suficiente dos lucros cessantes; (iv) examinar a legitimidade da gratuidade de justiça concedida ao autor; e (v) analisar a proporcionalidade da constrição judicial de bens dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acordo discutido, embora de natureza verbal, é materializado por outros documentos que demonstram as condições acertadas — como fornecimento de passagens e hospedagem — em troca da cobertura jornalística do evento.

O descumprimento contratual restou evidenciado pela não realização da cobertura, todavia, a situação causadora do dano extrapatrimonial foram as comunicações enviadas pelos réus a parceiros comerciais do autor, com expressões ofensivas que comprometeram sua honra e reputação profissional.

As expressões utilizadas pelos réus — como “comportamento desprezível” e “enganou a pianista e a Bösendorfer” — ultrapassam o direito à crítica e caracterizam ilícito civil, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

O valor de R$ 40.000,00 a título de dano moral é proporcional, diante da perda de um contrato de representação comercial de 16 anos, do abalo emocional sofrido pelo autor e das consequências pessoais e profissionais do episódio.

A pretensão de lucros cessantes foi corretamente rejeitada, pois os documentos apresentados não permitiram quantificação segura e objetiva dos prejuízos materiais alegados.

O termo inicial dos juros de mora deve observar a Súmula 54 do STJ, sendo fixado na data do evento danoso, que corresponde à ruptura do contrato com a empresa austríaca.

A gratuidade de justiça foi revogada por ausência de comprovação de hipossuficiência econômica, considerando o perfil profissional do autor e a insuficiência da documentação apresentada.

A constrição judicial foi revista por excesso, sendo mantido o bloqueio apenas de um imóvel de valor suficiente para garantir a execução da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O descumprimento de acordo verbal comprovado mediante documentação pode ensejar obrigação de indenizar por danos morais.

Comunicações ofensivas dirigidas a terceiros que maculem a reputação profissional do autor caracterizam ilícito civil e geram dever de reparação.

A indenização por lucros cessantes exige prova segura e específica dos prejuízos materiais efetivamente sofridos.

A concessão da gratuidade de justiça depende de demonstração concreta de hipossuficiência, não presumida pela simples alegação da parte.

A constrição patrimonial deve ser proporcional ao valor da condenação e fundada em critérios de razoabilidade.

O termo inicial dos juros de mora em responsabilidade extracontratual é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer de ambos os recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002094-45.2003.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 30/09/25

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Senhor Presidente, averbo a minha suspeição no presente feito.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, também averbo a minha suspeição no presente feito.

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Senhor Presidente, averbo a minha suspeição.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Convoco o eminente Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR para atuar no presente feito e fica o processo adiado para a próxima Sessão.

*

com

DATA DA SESSÃO: 14/10/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes, em face da sentença proferida pelo julgador a quo que acolheu parcialmente o pleito exordial para condenar a ré,
Editora D’ávila Comunicações Ltda e Luiz Felipe Chaves D’ávila,
na obrigação de pagar ao autor,
Marcos Vervloet Dessaune,
a importância de R$40.000,00 (quarenta mil reais) a título de indenização por danos morais. O magistrado ainda distribuiu as custas em 60% para o autor e 40% para a ré, além de honorários de sucumbência fixados em 10%.

No apelo do autor (id. 14438039), ele objetiva a condenação da parte adversa ao pagamento de lucros cessantes, bem como pugna pela alteração do termo inicial da condenação em danos morais.

No apelo dos réus (id. 14438043), eles sustentam a necessidade de revisão da ordem de indisponibilidade que recai sobre seus imóveis. Ainda, ventila a inexistência de danos morais ou, ao menos, a redução do quantum indenizatória a seu tempo fixado. Por fim, sustenta a necessidade de revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor/recorrente.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos nos ids. 14438050 e 14438059.

É o relatório.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Declararam impedimento ou suspeição os Desembargadores Robson Albanez, Arthur Neiva, José Paulo Calmon e Janete Simões. Então, a composição do colegiado fica assim: Desembargadora Eliana, eu (Desembargador Dair) e Desembargador Ewerton.

*

O SR. ADVOGADO HELIO JOAO PEPE DE MORAES:-

Boa tarde a todos.

Gostaria de cumprimentar o senhor Presidente respeitosamente, cumprimentando Vossa Excelência e, na sua pessoa, estendendo os meus mais respeitosos cumprimentos aos demais membros deste respeitável órgão fracionário.

Também cumprimento a digníssima representante do Ministério Público, doutora Catarina Cecin Gazele, pessoa por quem tenho o mais profundo apreço, e cumprimento os servidores desta casa, na pessoa da Dra. Bruna, e aproveito também para cumprimentar os doutos advogados e partes eventualmente presentes.

Presidente e douta relatora, trata-se de um processo de 22 anos de tramitação, aliás, pouco mais de 22 anos de tramitação, que já foi julgado neste tribunal duas vezes, e que, por isso, eu peço todas as vênias para tentar revolver com um pouco mais de minúcia o contexto fático, que é basicamente o seguinte.

Em janeiro de 1999, O Sr. Marcos
Dessaune
, que então se apresentava como um produtor musical, um
ombudsman
na área cultural, procura o Sr. André Luiz Barros, um jornalista da revista Bravo, hoje já extinta, mas à época a principal publicação nacional do ponto de vista cultural, e o procura indicando três pautas de um evento que aconteceria em junho na cidade de Viena, na Áustria. E as três pautas eram: tratar da cidade de Viena no seu contexto como uma cidade emergente na cena musical; tratar da bicentenária fábrica de pianos Bösendorfer, a qual a parte requerente, aquele que sugeria a pauta, representava àquela época; e tratar do lançamento do CD da pianista multitalentosa senhora Paula Mata, então esposa do apelante apelado, senhor Marcos
Dessaune
.

Em fevereiro, o senhor André Luiz Barros responde a essa sugestão de pauta, dizendo: “olha, nós temos interesse em cobrir essa pauta”. E aqui vem o primeiro ponto de diferenciação técnica de produtos do ramo jornalístico e publicitário, e que faz toda a diferença para o que iremos apurar no contexto.

Houve uma sugestão de pauta, não a contratação de um conteúdo publicitário.

Uma questão é uma fábrica de medicamentos, uma indústria farmacêutica, dizer, olha, teremos o evento de lançamento de um remédio emagrecedor, vou usar como exemplo aqui Mounjaro, no dia tal, na cidade de Genebra. Está aqui a sugestão de pauta. Outra coisa é ela entrar em contato e dizer o seguinte, estou te contratando para veicular conteúdos publicitários relacionados ao medicamento que eu estou lançando, e essa é a distinção.

Então, em junho, após esse convite, pagando todas as suas despesas, salvo um desconto na passagem de um código oferecido pela Lufthansa, que o Sr. Marcos
Dessaune
ofereceu ao representante da
D’ávila
, mas pagando todas as suas despesas, hotel, maior parte, 80% da passagem, almoço, todas as suas despesas, o Sr. André Luiz vai e faz a cobertura desse evento e, no retorno, nos meses de julho, novembro e dezembro, saem na Revista Bravo três menções de pautas feitas livremente, dentro da liberdade editorial, no tempo e modo daquele que foi sem vínculo obrigacional, tão somente com uma sugestão, fazer a cobertura da pauta, data máxima vênia, saem... desculpa... duas matérias. Uma nota exaltando as qualidades e a obra do disco da senhora Paula Mata, e outra, aliás, que está aqui, juntada aos autos com a inicial, de texto elegantíssimo, que poucas vezes tive a oportunidade de ler, destacando a cena musical e artística da cidade de Viena, naquela época, inclusive destacando a cidade de Bösendorfer, a fábrica de pianos Bösendorfe.

Mas não satisfeito, com todo o respeito, e tenho certa tranquilidade, porque não tenho constrangimento da parte que está aqui presente, com todo o respeito, a parte entra num devaneio de uma exigência de algo que só foi contratado, com todo o respeito, em sua perspectiva. Em sua perspectiva. Porque aquela sugestão de cobertura de pauta, ele converte numa obrigação de cobertura a ser feita a seu modo, o que, aliás, a revista Bravo sequer vendia, ela sequer vendia esse tipo de conteúdo publicitário que ele imagina ter contratado, por e-mail, por um aceite de e-mail, em 1999. E ele começa a insistir e assediar ao Sr. André Luiz, ao Sr. Luiz Felipe Dávila e a outros prepostos da editora Dávila quanto à publicação de novas matérias.

Este é o primeiro ponto.

A sua ação tem, como parte da causa de pedir, um inadimplemento de não ter feito a publicação. As publicações foram feitas. Ele tinha insatisfação porque ele queria dizer o que deveria estar dentro da publicação e como a publicação deveria sair.

E numa rota, data máxima vênia, absolutamente desastrada dessas exigências, ele acaba por inserir, neste contexto, o consulado austríaco no Brasil e os próprios representantes da Bösendorfer no Brasil, e diz a eles que a revista Brava está inadimplente com o governo austríaco e com a fábrica de pianos Bösendorfer, porque ele teria, em nome dos dois, combinado publicações no estilo tal, tal, tal, tal, tal.

E os dois fazem um contato direto com a editora D'Ávila, óbvio, provocados por uma difamação do Sr. Marcos
Dessaune
, porque essa afirmação que ele lhes fez não era verdadeira, inclusive, intimidando a revista Bravo, porque, pode-se reparar, dos documentos acostados pelo próprio autor na inicial, que no conteúdo da missiva encaminhado pelo consulado austríaco, está dito muito claro, esperamos que o senhor não queira causar prejuízo à imagem internacional de sua revista, exigindo a publicação daquilo que a Bravo nunca combinou com o senhor Marcos, e muito menos com o consulado austríaco ou com a fábrica de pianos Bösendorfer. E é a essa comunicação que a Bravo responde.

(Inaudível) que fez as publicações, fez as publicações a partir da sugestão de pauta, fez dentro da sua liberdade editorial, fez no seu tempo e modo, que não foi contratada para fazer no jeito que o Sr. Marcos
Dessaune
gostaria e que se ele lhes disse isso era uma mentira.

O Sr. Marcos
Dessaune
coloca como causa de pedir própria desta demanda o fato de que esta resposta teria encerrado o seu vínculo com o governo austríaco, encerrado o seu vínculo, isso já em maio de 2020, é importante dizer, ou seja, as publicações já tinham sido feitas desde novembro e dezembro de 1999, ele insistia e essas comunicações aconteceram em maio de 2020, e que teriam inclusive acabado com o seu casamento em junho de 2021, de 2001, perdão.

E essa é a causa de pedir, é o que se discute nos autos, essa é a relação que se discute nos autos. Se de fato foi prometida a publicação, se foi contratada e prometida a publicação da forma e maneira que o Sr. Marcos esperava, ou se aquilo foi um convite sendo aceito para cobertura de três pautas, que foram cumpridas, e se a culpa dos apelantes apelados, Sr. Luiz Felipe D’ávila e da D’ávila Editora, pelos danos sofridos pelo Sr. Marcos
Dessaune
.

E tratando especificamente da questão dos danos morais, me parece, nobres julgadores, muito, muito, muito claro que o contexto, o fio da meada, a ordem dos fatos demonstra, data máxima vênia, de forma cristalina, pelos documentos trazidos pelo próprio autor aos autos, que a manifestação que ele coloca como causa de suas desventuras e de sua infelicidade, dos danos sofridos, é uma resposta dada pela D’ávila proporcional e no exercício regular do direito de se defender de uma difamação anterior, já que essa contratação não era verdadeira, ou se não era... ou se é verdadeira ou não era, na sua perspectiva, proporcional. Olha, se ele lhes disse que contratou isso, isso não é verdade.

Parece-me claro que esse prejuízo da ordem imaterial do Sr. Marcos
Dessaune
só pode ocorrer quando ele sofre uma sanção inesperada, quando não há uma justa reação. Quando há uma justa reação, parece-me que está justificada, e que não há que se falar em danos morais. Mas, se Vossas Excelências entenderem de forma diversa, eu requeiro, neste ponto, ao menos que seja mantida a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz doutor Fernando Cardoso Freitas, que arbitrou os danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

De outro giro, Excelências, temos uma questão um pouco mais delicada do que tange aos lucros cessantes. Porque narra a inicial que ele teria 15 anos de relação com essa fábrica de pianos, e que ele venderia um piano por ano. E aí, eu vou pedir vênias a Vossa Excelência para repisar o contexto dessa ação.

Essa ação teve início do trâmite; foi sentenciada inicialmente pelo douto, hoje douto Desembargador, Doutor Robson Albanez, que condenou em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) de danos morais e lucros cessantes a serem apurados de liquidação; o processo subiu em apelação; o Desembargador Maurílio afastou os lucros cessantes e reduziu os danos morais; agravo interno, na sessão colegiada, os Desembargadores Maurílio, Mignone e Meira Brasil Junior fixaram R$ 20.00,00 (vinte mil reais), salvo engano, de danos morais e um ano de lucros cessantes.

Esse processo teve recurso especial pela não observância dos argumentos do Sr. Luiz Felipe Dávila, que foi provido, anulou, voltou; o Tribunal anulou a sentença, volta e hoje a gente tem uma sentença, de novo, sem lucros cessantes.

Por quê?

Porque, apesar dessa relação que ele trata, ele não traz aos autos, salvo as manifestações posteriores e fora do tempo, que faria uma venda por ano dos pianos, ele não traz notas fiscais, ele não traz planilhas, ele não traz o arrolamento de quais eram as vendas, de quais eram as características dos valores, e especialmente, porque estamos falando de lucros cessantes, não de faturamentos cessantes, de qual era o lucro das suas comissões relacionadas com a venda.

E mais, ele não traz, apesar de trazer a perspectiva antecedente, ele não traz nenhuma perspectiva posterior, porque os lucros cessantes, claro, como nós sabemos, se baseia naquilo que ele poderia ganhar. Ele não traz nenhum elemento aos altos data maxima vênia, que consiga esquadrinhar o contexto daquilo que ele receberia.

E, por fim, já encaminhando ao final dos elementos que trago aqui da Tribuna, muito respeitosamente, com espírito de cooperar para melhor distribuição da justiça nesse caso, no julgado, aquele antes de ser anulado, o Tribunal de Justiça, na composição do doutor Maurílio Mignone e Samuel, eles chegam a uma conclusão e aplicam uma multa de um ano. Por quê? Porque essa relação de representação, além de verbal, e até por ser verbal, era de prazo indeterminado.

Mas, sucessivamente, se formos aplicar a multa da denúncia sem justa causa prevista na lei de representação comercial, que foi o que eles fizeram naquela época, eu trago a Vossas Excelências que o artigo 34 da lei de representação comercial diz que a comissão será de 1/3 (um terço) da média dos últimos três meses.

Então, na verdade, não é um ano de remuneração, e sim um 1/12 (um doze avos) daquela expectativa de remuneração que, no caso, naquele primeiro julgado, ficou com a média de um piano vendido ao ano. Então, seria um doze avos da comissão da venda de um piano o lucro cessante, segundo o parâmetro antes decidido por esta própria Corte como razoável. Então, esses são os pontos que apresento respeitosamente, reiterando, por fim, que seja negado o provimento ao recurso do Sr. Marcos Dessaune e provido o recurso de Luiz Felipe D’ávila e da D’ávila Editora. Muito obrigado, Presidente.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (RELATORA):-

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos pelo autor, Marcos Vervloet Dessaune, rejeitando o pedido de lucros cessantes e condenando os réus, Luiz Felipe Chaves D’ávila e Outro, ao pagamento de danos morais no importe de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

Ambas as partes recorreram da sentença, razão pela qual passo a analisar os apelos de maneira conjunta.

Pois bem.

I – Do vínculo entre as partes

Em síntese, a origem da lide reside no alegado descumprimento de um acordo verbal para cobertura jornalística de um projeto cultural do autor e sua esposa em Viena, o qual ele objetivava promover. Esse projeto tinha o apoio do Consulado austríaco no Brasil e da fábrica de pianos “Bösendorfer”, inclusive, foram eles os patrocinadores da viagem do autor e do representante dos réus ao país europeu, já que eventual divulgação jornalística lhes traria prestígio.

Entrementes, o autor, que era o representante no Brasil da referida empresa de pianos, alega que os réus não cumpriram com a extensão da cobertura midiática prometida e após serem questionados do fato ainda enviaram comunicações a seus parceiros comerciais com conteúdo ofensivo, o que teria maculado sua reputação e causado a rescisão do contrato de representação exclusiva com a “Bösendorfer”.

Em face desses atos, o autor requereu na exordial a condenação dos réus ao pagamento de danos morais e lucros cessantes.

De plano, é preciso ressaltar que restou caracterizado o acordo realizado entre as partes que, embora de maneira verbal, é reforçado por diversos documentos existentes nos autos, como o documento de fls. 51 onde são indicados os benefícios que seriam oferecidos pelos patrocinadores aos réus, como passagens aéreas, hospedagens e, em troca, as devidas divulgações do evento cultural e do processo de fabricação de pianos produzidos por uma marca austríaca, a Bösendorfer.

De igual forma, o descumprimento do que fora acordado também restou devidamente demonstrado nos autos, estando incontroverso, já que os réus apontam que não os editores da revista é que teriam o poder de decidir as pautas a serem publicadas.

Certo é que se houve a autorização para envio de um representante do veículo de informação ao evento baseado nas condições apresentadas, por óbvio, houve a vinculação da própria empresa.

Firmada essa premissa, passo a avaliação do dano moral e dos lucros cessantes.

II – Do dano moral

Quanto aos danos morais penso que não há razão para modificação da sentença, na medida em que não se pode descurar do conteúdo desabonador emitido pelos réus aos parceiros do autor após serem questionados sobre eventual descumprimento do contrato firmado com ele.

Tal atitude extrapola os limites da urbanidade e atingem a honra do autor, já que as críticas foram direcionadas à pessoa dela diretamente com aqueles parceiros que lhe haviam proporcionado o patrocínio para a divulgação do evento europeu.

Decerto, ainda que não houvesse qualquer relação existente com o autor, os réus, os quais integram, como eles próprios ventilam, um importante e conceituado veículo de comunicação, deveriam ter ciência da contundência que uma afirmação por eles veiculada poderia ter, mormente quando destinada a descredibilizar um indivíduo.

Conforme se extrai dos documentos de fls. 80 e 90/92, os réus encaminharam comunicações a parceiros comerciais do autor, utilizando expressões que inegavelmente macularam a sua imagem e honra profissional. Frases como
"ele enganou tanto a pianista quanto a Bösendorfer"
, “nenhuma publicação séria aceita este tipo de barganha escusa insinuada pelo senhor Dessaune”,
"comportamento desprezível do Sr. Dessaune"
e
"esta editora despreza produtores que imaginam poder comprar artigos editoriais"
ultrapassam os limites da liberdade de expressão e configuram ofensa direta à dignidade do autor, gerando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Decerto, poderiam os réus ter procedido com uma comunicação formal, sem cunho difamatório, objetivando apenas informar aos parceiros do autor sobre eventual desencontro de informações, explicando a real situação, já que enviaram representantes ao continente europeu custeados por eles, o que não foi feito.

Assim, tenho que não há como descurar da condenação por dano moral estabelecida na sentença.

De igual forma, penso que o valor fixado a título de danos morais não merece reparos, já que remonta o descrédito sofrido pelo autor com a atitude dos réus.

Impende ressaltar que a atitude dos réus extrapolou a barreira do mero dissabor, já que, como demonstrado nos autos, culminou na extinção do contrato de exclusividade de representação do autor com a marca de pianos patrocinadora do evento, que perdurava há 16 (dezesseis) anos.

Ainda, se tem notícia que, pelos elementos de prova dos autos, o autor restou abalado emocionalmente, resultando, inclusive, no rompimento da sua relação conjugal naquele mesmo período.

Destarte, penso que considerando a história construída pelo autor junto a fabricante austríaca de pianos, o nicho de mercado em que atuava, o desgaste emocional vivido durante as décadas de tramitação da demanda e o descrédito decorrente da atitude dos réus, o importe de R$40.000,00 (quarenta mil reais) afigura-se razoável.

Dito isso, passo a analisar a existência dos lucros cessantes.

III – Dos lucros cessantes

Nesse ponto, penso que não há censura a ser feita na sentença que, embora bastante concisa nesse capítulo, alcançou um desfecho jurídico escorreito.

Digo isto, porque os lucros cessantes, dada a sua natureza de reparação material, precisam estar devidamente comprovados pela parte que os pleitearam.

Isto, porque tal espécie de indenização não admite presunção, o que me parece ser a hipótese dos autos.

A carta emitida pelo diretor comercial da empresa "Bösendorfer" (fls. 175-176), embora estabeleça um nexo causal entre a comunicação dos réus e a rescisão do contrato de representação comercial do autor, não é, por si só, suficiente para quantificar o prejuízo alegado de forma segura e inconteste.

Da mesma forma, os documentos que apontam as comissões recebidas em período anterior, ainda que relevantes, representam uma situação pretérita e não garantem, com a certeza necessária, a continuidade e a rentabilidade futura daquela parceria comercial nos mesmos patamares, mormente porque baseia-se em uma média de vendas.

Demais disso, não há declarações de imposto de renda a demonstrar os rendimentos recebidos, tampouco extratos bancários ou outro documento que somado ao que foi alegado pudesse ilustrar a retirada da possibilidade dos ganhos do autor.

Deixo assente, ao contrário do que é defendido pelo recorrente, a manifestação desta Corte em momento anterior nestes autos, através de acórdão de apelação cível da lavra do saudoso Des. Maurílio Almeida de Abreu, não tem o condão de vincular este julgamento, já que anulado o ato pelo Superior Tribunal de Justiça e em nova manifestação este tribunal ainda cassou a sentença à época proferida, determinando o retorno dos autos à fase de instrução.

IV – Do termo inicial dos juros de mora

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, penso que merece guarida a tese recursal do autor.

Digo isto, porque estamos diante de uma responsabilidade extracontratual, já que o dano então reconhecido decorre da postura difamatória extracontratual, ou seja, paralela ao acordo, adotada pelos réus.

E tratando-se desse responsabilidade dessa natureza, deve ser observado o que dispõe a Súmula nº 54 do STJ, cujo marco inicial para a fixação dos juros de mora é o evento danoso, materializado na data da ruptura do contrato de representação do autor junto a empresa austríaca.

V – Da gratuidade de justiça

No que tange ao pleito recursal dos réus de revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor, penso que lhes assiste razão, na medida em que não há elementos a caracterizar qualquer situação de hipossuficiência financeira. Como se observa, o autor é advogado com expressiva atuação na área do Direito do Consumidor, sendo membro de instituições voltadas ao tema, atua como palestrante, tem diversos livros e artigos publicados nas mais renomadas revistas jurídicas do Brasil e no exterior.

Outrossim, o autor ainda está patrocinado por advogado particular e não trouxe elementos de que ainda estaria em frágil situação financeira, uma vez que o fato de estar aposentado pelo INSS com um salário-mínimo não conduz a conclusão de que esta seja sua única fonte de renda, máxime considerando sua profissão – advogado. Os recibos resumidos da declaração de imposto de renda pessoa física juntados ao caderno processual não são aptos a demonstrar qualquer situação de miserabilidade, o que impõe a revogação do benefício neste momento.

VI – Do pedido de liberação dos imóveis constritos

Por fim, quanto ao pedido dos réus de alteração da constrição realizada nos autos de origem, penso que pode ser parcialmente acolhida, na medida em que a ordem de bloqueio dos bens supera o patamar de dois milhões de reais e afigura-se excessiva. Assim, penso que apenas deverá ser mantido o bloqueio sobre o imóvel de matrícula nº5.743 (lote de terra nº09, quadra E, do loteamento Helvetia Polo Country, Bairro Helvetia, Indaiatuba/SP, de aproximadamente 5.046,80m2), cujo valor venal aproximado de R$383.000,00 (trezentos e oitenta e três mil reais) supera o valor da condenação estabelecida neste julgamento, fixada em R$40.000,00, ainda que atualizado (id. 14438046).

VII – Do dispositivo

Diante dessas razões, conheço de ambos os recursos e:

a) DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, tão somente, para fixar o termo inicial dos juros de mora na data do evento danoso (ruptura do contrato de representação comercial);

b) DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
APELO DOS RÉUS

para, também reformando a sentença, revogar a gratuidade de justiça do autor, bem como determinar a permanência da constrição apenas quanto ao imóvel de matrícula nº 5.743 para fins de garantir o ressarcimento da condenação, autorizando a imediata liberação dos demais bens constritos.

Deixo de alterar os ônus sucumbenciais, ante a reforma de pequena monta do édito sentencial.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto de relatoria.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminentes pares, acompanho integralmente o voto da eminente Relatora. De fato, restou comprovada a existência de ajuste verbal entre as partes para cobertura jornalística de projeto cultural do autor Marcos Vervloet Dessaune e sua esposa. É igualmente incontroverso que, em contrapartida, não houve o cumprimento integral da cobertura midiática prometida, sendo certo que, diante da cobrança, os réus passaram a difundir comunicações depreciativas dirigidas a parceiros do autor. Essas mensagens não apenas afrontaram a honra subjetiva do autor, mas também minaram sua credibilidade profissional, circunstância que caracteriza o dano moral indenizável.

O valor fixado a título de danos morais – R$ 40.000,00 – mostra-se adequado às peculiaridades do caso, atendendo tanto ao caráter compensatório quanto ao pedagógico da indenização. A gravidade dos fatos, o tempo de duração do vínculo profissional desfeito e a repercussão das ofensas justificam a manutenção da quantia arbitrada pelo juízo de origem.

No tocante aos lucros cessantes, razão assiste à Relatora ao manter a improcedência do pedido, pois ausente prova robusta e concreta do ganho frustrado. A reparação material, por sua própria natureza, não se presume, exigindo comprovação segura da extensão do prejuízo, o que não se verificou na hipótese.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, também acompanho a conclusão da Relatora, uma vez que a responsabilidade é de natureza extracontratual. Aplicável, portanto, a Súmula 54 do STJ, de modo que os juros fluem a partir do evento danoso.

Com relação à gratuidade de justiça, entendo igualmente acertada a revogação do benefício, diante da ausência de demonstração de efetiva hipossuficiência econômica por parte do autor, profissional atuante e reconhecido, cuja condição não se compatibiliza com o benefício da isenção de custas.

Por fim, no que se refere à constrição patrimonial, a manutenção do bloqueio de todos os bens mostra-se excessiva e desproporcional frente ao montante da condenação. A constrição de apenas de um imóvel, como fez a eminente Relatora, suficiente para assegurar a execução do julgado, revela-se mais adequada.

Pelas razões expostas, acompanho integralmente o voto da eminente Relatora.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

Eminentes pares, acompanho integralmente o voto da eminente Relatora. De fato, restou comprovada a existência de ajuste verbal entre as partes para cobertura jornalística de projeto cultural do autor Marcos Vervloet Dessaune e sua esposa. É igualmente incontroverso que, em contrapartida, não houve o cumprimento integral da cobertura midiática prometida, sendo certo que, diante da cobrança, os réus passaram a difundir comunicações depreciativas dirigidas a parceiros do autor. Essas mensagens não apenas afrontaram a honra subjetiva do autor, mas também minaram sua credibilidade profissional, circunstância que caracteriza o dano moral indenizável.

O valor fixado a título de danos morais – R$ 40.000,00 – mostra-se adequado às peculiaridades do caso, atendendo tanto ao caráter compensatório quanto ao pedagógico da indenização. A gravidade dos fatos, o tempo de duração do vínculo profissional desfeito e a repercussão das ofensas justificam a manutenção da quantia arbitrada pelo juízo de origem.

No tocante aos lucros cessantes, razão assiste à Relatora ao manter a improcedência do pedido, pois ausente prova robusta e concreta do ganho frustrado. A reparação material, por sua própria natureza, não se presume, exigindo comprovação segura da extensão do prejuízo, o que não se verificou na hipótese.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, também acompanho a conclusão da Relatora, uma vez que a responsabilidade é de natureza extracontratual. Aplicável, portanto, a Súmula 54 do STJ, de modo que os juros fluem a partir do evento danoso.

Com relação à gratuidade de justiça, entendo igualmente acertada a revogação do benefício, diante da ausência de demonstração de efetiva hipossuficiência econômica por parte do autor, profissional atuante e reconhecido, cuja condição não se compatibiliza com o benefício da isenção de custas.

Por fim, no que se refere à constrição patrimonial, a manutenção do bloqueio de todos os bens mostra-se excessiva e desproporcional frente ao montante da condenação. A constrição de apenas de um imóvel, como fez a eminente Relatora, suficiente para assegurar a execução do julgado, revela-se mais adequada.

Pelas razões expostas, acompanho integralmente o voto da eminente Relatora.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos pelo autor, Marcos Vervloet Dessaune, rejeitando o pedido de lucros cessantes e condenando os réus, Luiz Felipe Chaves D’ávila e Outro, ao pagamento de danos morais no importe de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

Ambas as partes recorreram da sentença, razão pela qual passo a analisar os apelos de maneira conjunta.

Pois bem.

I – Do vínculo entre as partes

Em síntese, a origem da lide reside no alegado descumprimento de um acordo verbal para cobertura jornalística de um projeto cultural do autor e sua esposa em Viena, o qual ele objetivava promover. Esse projeto tinha o apoio do Consulado austríaco no Brasil e da fábrica de pianos “Bösendorfer”, inclusive, foram eles os patrocinadores da viagem do autor e do representante dos réus ao país europeu, já que eventual divulgação jornalística lhes traria prestígio.

Entrementes, o autor, que era o representante no Brasil da referida empresa de pianos, alega que os réus não cumpriram com a extensão da cobertura midiática prometida e após serem questionados do fato ainda enviaram comunicações a seus parceiros comerciais com conteúdo ofensivo, o que teria maculado sua reputação e causado a rescisão do contrato de representação exclusiva com a "Bösendorfer".

Em face desses atos, o autor requereu na exordial a condenação dos réus ao pagamento de danos morais e lucros cessantes.

De plano, é preciso ressaltar que restou caracterizado o acordo realizado entre as partes que, embora de maneira verbal, é reforçado por diversos documentos existentes nos autos, como o documento de fls. 51 onde é indicado os benefícios que seriam oferecidos pelos patrocinadores aos réus, como passagens aéreas, hospedagens e, em troca, as devidas divulgações do evento cultural e do processo de fabricação de pianos produzidos por uma marca austríaca, a Bösendorfer.

De igual forma, o descumprimento do que fora acordado também restou devidamente demonstrado nos autos, estando incontroverso, já que os réus apontam que não os editores da revista é que teriam o poder de decidir as pautas a serem publicadas.

Certo é que se houve a autorização para envio de um representante do veículo de informação ao evento baseado nas condições apresentadas, por óbvio, houve a vinculação da própria empresa.

Firmada essa premissa, passo a avaliação do dano moral e dos lucros cessantes.

II – Do dano moral

Quanto aos danos morais penso que não há razão para modificação da sentença, na medida em que não se pode descurar do conteúdo desabonador emitido pelos réus aos parceiros do autor após serem questionados sobre eventual descumprimento do contrato firmado com ele.

Tal atitude extrapola os limites da urbanidade e atingem a honra do autor, já que as críticas foram direcionadas à pessoa dela diretamente com aqueles parceiros que lhe haviam proporcionado o patrocínio para a divulgação do evento europeu.

Decerto, ainda que não houvesse qualquer relação existente com o autor, os réus, os quais integram, como eles próprios ventilam, um importante e conceituado veículo de comunicação, deveriam ter ciência da contundência que uma afirmação por eles veiculada poderia ter, mormente quando destinada a descredibilizar um indivíduo.

Conforme se extrai dos documentos de fls. 80 e 90/92, os réus encaminharam comunicações a parceiros comerciais do autor, utilizando expressões que inegavelmente macularam a sua imagem e honra profissional. Frases como
"ele enganou tanto a pianista quanto a Bosendorfer"
, “nenhuma publicação séria aceita este tipo de barganha escusa insinuada pelo senhor Dessaune”,
"comportamento desprezível do Sr. Dessaune"
e
"esta editora despreza produtores que imaginam poder comprar artigos editoriais"
ultrapassam os limites da liberdade de expressão e configuram ofensa direta à dignidade do autor, gerando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Decerto, poderiam os réus ter procedido com uma comunicação formal, sem cunho difamatório, objetivando apenas informar aos parceiros do autor sobre eventual desencontro de informações, explicando a real situação, já que enviaram representantes ao continente europeu custeados por eles, o que não foi feito.

Assim, tenho que não há como descurar da condenação por dano moral estabelecida na sentença.

De igual forma, penso que o valor fixado a título de danos morais não merece reparos, já que remonta o descrédito sofrido pelo autor com a atitude dos réus.

Impende ressaltar que a atitude dos réus extrapolou a barreira do mero dissabor, já que, como demonstrado nos autos, culminou na extinção do contrato de exclusividade de representação do autor com a marca de pianos patrocinadora do evento, que perdurava há 16 (dezesseis) anos.

Ainda, se tem notícia que, pelos elementos de prova dos autos, o autor restou abalado emocionalmente, resultando, inclusive, no rompimento da sua relação conjugal naquele mesmo período.

Destarte, penso que considerando a história construída pelo autor junto a fabricante austríaca de pianos, o nicho de mercado em que atuava, o desgaste emocional vivido durante as décadas de tramitação da demanda e o descrédito decorrente da atitude dos réus, o importe de R$40.000,00 (quarenta mil reais) afigura-se razoável.

Dito isso, passo a analisar a existência dos lucros cessantes.

III – Dos lucros cessantes

Nesse ponto, penso que não há censura a ser feita na sentença que, embora bastante concisa nesse capítulo, alcançou um desfecho jurídico escorreito.

Digo isto, porque os lucros cessantes, dada a sua natureza de reparação material, precisam estar devidamente comprovados pela parte que os pleitearam.

Isto, porque tal espécie de indenização não admite presunção, o que me parece ser a hipótese dos autos.

A carta emitida pelo diretor comercial da empresa "Bösendorfer" (fls. 175-176), embora estabeleça um nexo causal entre a comunicação dos réus e a rescisão do contrato de representação comercial do autor, não é, por si só, suficiente para quantificar o prejuízo alegado de forma segura e inconteste.

Da mesma forma, os documentos que apontam as comissões recebidas em período anterior, ainda que relevantes, representam uma situação pretérita e não garantem, com a certeza necessária, a continuidade e a rentabilidade futura daquela parceria comercial nos mesmos patamares, mormente porque baseia-se em uma média de vendas.

Demais disso, não há declarações de imposto de renda a demonstrar os rendimentos recebidos, tampouco extratos bancários ou outro documento que somado ao que foi alegado pudesse ilustrar a retirada da possibilidade dos ganhos do autor.

Deixo assente, ao contrário do que é defendido pelo recorrente, a manifestação desta Corte em momento anterior nestes autos, através de acórdão de apelação cível da lavra do saudoso Des. Maurílio Almeida de Abreu, não tem o condão de vincular este julgamento, já que anulado o ato pelo Superior Tribunal de Justiça e em nova manifestação este tribunal ainda cassou a sentença à época proferida, determinando o retorno dos autos à fase de instrução.

IV – Do termo inicial dos juros de mora

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, penso que merece guarida a tese recursal do autor.

Digo isto, porque estamos diante de uma responsabilidade extracontratual, já que o dano então reconhecido decorre da postura difamatória extracontratual, ou seja paralela ao acordo, adotada pelos réus.

E tratando-se desse responsabilidade dessa natureza, deve ser observado o que dispõe a Súmula nº 54 do STJ, cujo marco inicial para a fixação dos juros de mora é o evento danoso, materializado na data da ruptura do contrato de representação do autor junto a empresa austríaca.

V – Da gratuidade de justiça

No que tange ao pleito recursal dos réus de revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor, penso que lhes assiste razão, na medida em que não há elementos a caracterizar qualquer situação de hipossuficiência financeira. Como se observa, o autor é advogado com expressiva atuação na área do Direito do Consumidor, sendo membro de instituições voltadas ao tema, atua como palestrante, tem diversos livros e artigos publicados nas mais renomadas revistas jurídicas do Brasil e no exterior.

Outrossim, o autor ainda está patrocinado por advogado particular e não trouxe elementos de que ainda estaria em frágil situação financeira, uma vez que o fato de estar aposentado pelo INSS com um salário mínimo não conduz a conclusão de que esta seja sua única fonte de renda, máxime considerando sua profissão – advogado. Os recibos resumidos da declaração de imposto de renda pessoa física juntados ao caderno processual não são aptos a demonstrar qualquer situação de miserabilidade, o que impõe a revogação do benefício neste momento.

VI – Do pedido de liberação dos imóveis constritos

Por fim, quanto ao pedido dos réus de alteração da constrição realizada nos autos de origem, penso que pode ser parcialmente acolhida, na medida em que a ordem de bloqueio dos bens supera o patamar de dois milhões de reais e afigura-se excessiva. Assim, penso que apenas deverá ser mantido o bloqueio sobre o imóvel de matrícula nº5.743 (lote de terra nº09, quadra E, do loteamento Helvetia Polo Country, Bairro Helvetia, Indaiatuba/SP, de aproximadamente 5.046,80m2), cujo valor venal aproximado de R$383.000,00 (trezentos e oitenta e três mil reais) supera o valor da condenação estabelecida neste julgamento, fixada em R$40.000,00, ainda que atualizado (id. 14438046).

VII – Do dispositivo

Diante dessas razões, conheço de ambos os recursos e:

a) DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
DO AUTOR
,
tão somente, para fixar o termo inicial dos juros de mora na data do evento danoso (ruptura do contrato de representação comercial)
;

b) DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
APELO DOS RÉUS

para, também reformando a sentença, revogar a gratuidade de justiça do autor, bem como determinar a permanência da constrição apenas quanto ao imóvel de matrícula nº 5.743 para fins de garantir o ressarcimento da condenação, autorizando a imediata liberação dos demais bens constritos.

Deixo de alterar os ônus sucumbenciais, ante a reforma de pequena monta do édito sentencial.

É como voto.